Tribunal: TJBA
Processo: 8169210-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169210-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULIANDSON DE SOUSA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCADASTRAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO ARBITRÁRIO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação indenizatória com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
A demanda foi ajuizada em razão do descadastramento da conta do autor na plataforma digital da empresa recorrida. O motorista de aplicativo alegou bloqueio arbitrário de seu perfil, sem aviso prévio ou justificativa adequada, postulando reintegração à plataforma, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes.
O Juízo sentenciante decidiu que a desativação da conta decorreu de descumprimento das regras da plataforma e que não restou demonstrada arbitrariedade ou ilicitude na rescisão contratual, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a exclusão foi injustificada, baseada em reclamações antigas e sem prova idônea, além de afirmar que não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, defendendo a abusividade da rescisão unilateral.
A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da desativação da conta em razão da violação aos termos de uso da plataforma, bem como a inexistência de relação de consumo e de prova de danos indenizáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o descadastramento do motorista da plataforma digital ocorreu de forma ilícita ou abusiva; (ii) saber se a rescisão unilateral do vínculo contratual viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (iii) saber se são devidos danos morais e lucros cessantes em razão da exclusão da conta do motorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre motoristas e a plataforma tecnológica possui natureza eminentemente civil e empresarial, decorrente da economia compartilhada (sharing economy), na qual o aplicativo atua como intermediador entre usuários e prestadores do serviço de transporte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal relação não configura vínculo trabalhista, inserindo-se no âmbito das relações civis decorrentes da economia compartilhada, em que os motoristas atuam como empreendedores individuais que utilizam a plataforma digital para oferecer serviços.
Neste contexto, prevalecem os princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, previstos nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal, bem como a possibilidade de estipulação de contratos atípicos autorizada pelo art. 425 do Código Civil.
Os usuários da plataforma, ao aderirem aos termos de uso do serviço, assumem o compromisso de observar as normas estabelecidas pela empresa, que tem a prerrogativa de adotar medidas administrativas diante de condutas incompatíveis com os padrões de segurança e qualidade exigidos.
Embora a liberdade contratual encontre limites nos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, previstos no art. 422 do Código Civil, a exclusão de usuário da plataforma mostra-se legítima quando fundada em indícios de descumprimento das regras contratuais.
No caso concreto, a empresa ré apresentou registros sistêmicos e relatos de usuários indicando a ocorrência de irregularidades atribuídas ao recorrente, tais como inclusão indevida de itens em pedidos na plataforma Cornershop e denúncias relacionadas à conduta profissional inadequada.
Estas circunstâncias evidenciam a quebra de confiança necessária à manutenção da relação contratual, justificando o exercício do direito de rescisão pela empresa, especialmente quando previsto nos próprios termos de uso aceitos pelo usuário.
Ausente a demonstração de ilicitude ou arbitrariedade na conduta da plataforma, não se configura ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.
Quanto aos lucros cessantes, a inexistência de ato ilícito impede a responsabilização da empresa pela eventual perda de rendimentos do motorista decorrente da rescisão contratual.
No tocante ao dano moral, a simples rescisão contratual ou bloqueio da conta em plataforma digital, quando amparada em cláusulas contratuais e na gestão do serviço, não configura violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor decorrente da dinâmica das relações negociais.
A jurisprudência desta Corte estadual admite a rescisão do vínculo entre motorista e plataforma digital diante do descumprimento das regras de uso, reconhecendo a licitude do descredenciamento nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma digital, indenização por danos morais e lucros cessantes.

Tese de julgamento: O descadastramento de motorista de aplicativo por violação aos termos de uso da plataforma, quando baseado em indícios de conduta incompatível com as regras do serviço, configura exercício regular da liberdade contratual e não gera direito à reintegração ou indenização por danos morais e lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 1º, IV, e 170.
Código Civil, arts. 422 e 425.
Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 98; 373; 487, I; 937.

Jurisprudência relevante citada

STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019.
TJBA, Apelação Cível nº 8098995-25.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publicado em 05/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169210-89.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ULIANDSON DE SOUSA DAS VIRGENS e Apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

II